Tribunal: STF
Processo: ARE 1415497
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. PROCON. Sentença que julgou improcedentes os pedidos que visavam a desconstituir a integralidade da cobrança objeto da Execução Fiscal nº 1506740-96.2016.8.26.0014; ou, subsidiariamente, afastar a multa aplicada em sua integralidade, ou, ao menos, reduzir o seu percentual. Pretensão do embargante à reforma. Cabimento parcial. 1. Nulidade das Certidões de Dívida Ativa. Inocorrência. Substituídas as CDAs, passaram a constar dos títulos executivos o fundamento legal das infrações e os critérios de juros e correção monetária, bem como os demais requisitos do art. 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal, não havendo nulidade neste ponto. 2. Nulidade dos autos de infração. Inocorrência. Motivos das infrações da embargante-apelante que consistem em “Emissão do documento sem efetuar Registro Eletrônico de Documento Fiscal” e “Não indicação do CPF/CNPJ no documento fiscal”, com fundamento legal no art. 7º, § 1º, itens 1 e 2, da Lei Estadual nº 12.685/2007. Constaram do auto de infração os números das denúncias, assim como os números, as datas de emissão e os valores dos cupons fiscais que originaram as reclamações, além da infração cometida, possibilitando-se, assim, o regular exercício do direito de defesa pelo autuado. 3. Afastamento ou redução da multa. Impossibilidade. Autuação que se deu por infração a norma consumerista, e sob essa perspectiva é que a penalidade deve ser analisada. Legalidade dos critérios utilizados e proporcionalidade da pena à gravidade das infrações cometidas. 4. Juros e correção monetária. Aplicação da Taxa Selic. Cabimento. Aplicação dos índices previstos na Taxa SELIC, ainda que os débitos ora impugnados não possuam natureza tributária. Extensão do entendimento firmado no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.000. Precedentes. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LIV; 93, inciso IX; e 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente